Tribunal: TJSP
Processo: 1007976-24.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000784760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007976-24.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUANA
MALBA MOURA RAFAEL (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ CAITANO IRMÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NEWTON PINHEIRO MONTE, ARACELI
ABRANTES CAITANO e RESTAURANTE IMPÉRIO INCAICO CULINÁRIA
PERUANA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007976-24.2017.8.26.0009 -Voto no 25056
2
Voto no 25056
Apelação Cível no 1007976-24.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Juiz(a): Jair de Souza
Apelantes: Luana Malba Moura Rafael e José Caitano Irmão
Apelados: Newton Pinheiro Monte, Araceli Abrantes Caitano e Restaurante Império
Incaico Culinária Peruana Ltda
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
EXCLUSÃO
DE
SÓCIA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, PARA DECRETAR A DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE POR QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS, E
DETERMINAR
A
LIQUIDAÇÃO.
RECONVENÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DOS
RÉUS
APENAS
QUANTO
À
EXTINÇÃO
DA
RECONVENÇÃO, SUSTENTANDO SUA TEMPESTIVIDADE.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
A r. sentença (fls. 319/325), cujo relatório adota-se, julgou:
a) extinta a reconvenção, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015;
b) extinta a “ação de dissolução parcial da sociedade empresária com
pedido de exclusão de sócia c/c tutela antecipada” somente quanto ao corréu José, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015; e
c) parcialmente procedente a ação, para “decretar a dissolução
parcial da sociedade comercial, ora primeira requerente, excluindo a sócia requerida
LUANA, mediante apuração de haveres que serão fixados em sede liquidatória com data-
base e correção monetária (pela tabela prática do TJSP) a contar da distribuição desta
ação e juros de mora contados da citação”.
A requerida-reconvinte foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, observada a
gratuidade concedida em favor dos réus.
Os requerentes foram condenados ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00, em favor do requerido José,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Insurgem-se os réus, tão somente, quanto à extinção da reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007976-24.2017.8.26.0009 -Voto no 25056
3
Sustentam a tempestividade da peça, visto que a mesma foi protocolada em 13/10/2017,
prazo final para apresentação da contestação e antes da publicação do despacho para
regularizar sua distribuição, o que ocorreu somente em 24/01/2018.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 345/353.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Não houve insurgência das partes com relação à dissolução da
sociedade pela quebra da affectio societatis, e respectiva liquidação.
Nesse aspecto, portanto, nada há para ser analisado, limitando-se
este aresto à extinção da reconvenção.
II) Em que pese a irresignação dos apelantes, o recurso não deve ser
provido.
O prazo para reconvir é o mesmo da contestação, qual seja, 15 dias
úteis. No caso, a peça de defesa foi protocolada no dia 13/10/2017, enquanto a
reconvenção, apenas em 20/10/2017.
Não se pode perder de vista que o o termo inicial data de 25/09/2017
(segunda-feira), uma vez que o AR (positivo) foi juntado em 22/09/2017 (sexta-feira).
Considerando o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12/10) e a emenda autorizada pelo
Provimento CSM no 2394/2016, o termo final ocorreu em 17/10/2017 (terça-feira).
Ao contrário do mencionado pelos apelantes, a regularização da
distribuição não implica no reconhecimento da tempestividade da reconvenção, mas seu
protocolo, que ocorreu em 20/10/2017, após o decurso do prazo.
III) Portanto, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.
Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, os honorários advocatícios
devidos pelos réus/apelantes ficam majorados de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00.
Isso posto, nega-se provimento à apelação dos réus.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)